Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749329-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA SARJES BARROSO, MARIA DE FATIMA CAIXETA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Paula Sarjes Barroso objetivando ter acesso ao paciente Erick Pedro Caixeta da Costa, internado na UTI do Hospital Regional de Ceilândia, após ser vítima de disparos de arma de fogo. A liminar foi indeferida. No ofício de ID 5426399), oriundo da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, há informação de que em depoimento à Polícia Civil a impetrante afirma ter conseguido acesso ao paciente internado (ID 54263998), o que, em tese, pode configurar a perda do interesse processual. Em cinco dias, manifeste-se a impetrante. (e) Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator